Tribunal: TJSP
Processo: 2231382-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela negada. Insurgência. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, com a indicação de materiais específicos. Resolução ANS no 428/2017. Art. 17 da mesma resolução que garante a cobertura dos materiais indicados por profissional especializado desde que o procedimento cirúrgico tenha previsão contratual. Obrigatoriedade que decorre da solicitação pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela negada. Insurgência. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, com a indicação de materiais específicos. Resolução ANS no 428/2017. Art. 17 da mesma resolução que garante a cobertura dos materiais indicados por profissional especializado desde que o procedimento cirúrgico tenha previsão contratual. Obrigatoriedade que decorre da solicitação pelo médico assistente e que não está condicionada à avaliação da gestora do plano. Diagnóstico de deformidade dento-facial. Cirurgia buco-maxilo-facial. Procedimento urgente, face as peculiaridades do paciente. Seguradora que não deve interferir na indicação médica. Plano de saúde que obrigatoriamente deve cobrir o tratamento nos moldes prescritos pelo médico que acompanha o segurado (Súmula 102 do TJSP), com os insumos indicados. Irrelevância de o procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS. Rol não taxativo. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Agravo provido.